Tribunal: CARF
Processo: 11080.730754/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730754/2014-75
ACÓRDÃO
3401-014.040 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO MARCOS ROBERTO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DEFERTILIZANTES
LTDA
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência de erro material verificado no relatório do acórdão, é
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração como embargos
inominados para a correção da falha.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos
de declaração sem efeitos infringentes para correção do erro material conforme voto do relator.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.040 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730754/2014-75
2
Trata-se de embargos de declaração apresentado pelo Conselheiro Marcos Roberto
da Silva, que assim constou no despacho de admissibilidade:
Em sessão plenária de 16 de abril de 2024, foi julgado o Recurso Voluntário
interposto pela pessoa jurídica TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE
FERTILIZANTES LTDA, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no
3401-012.809, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009 PIS/COFINS. PERDÃO DE
DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA. ALÍQUOTA ZERO.
LANÇAMENTO ANULADO O perdão de dívida é receita financeira que, à época da
lavratura da autuação, estava sujeita a alíquota zero das contribuições, razão pela
qual deve ser anulada a autuação.
A decisão foi assim registrada:
A parte dispositiva do acórdão foi assim registrada na Ata de Julgamento:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a vinculação
com o processo judicial transitado em julgado, vencido o Conselheiro Oswaldo
Goncalves de Castro Neto (relator), e dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva. O
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues acompanhou o relator pelas
conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Entretanto, verifica-se inexatidão material devida a lapso manifesto na parte
dispositiva do acórdão, qual seja, o fato de que o relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto votou na reunião de julgamento do mês de março de
2023.
Neste sentido, a parte dispositiva do Acórdão n o 3401-012.809 deve constar a
seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a vinculação
com o processo judicial transitado em julgado, vencido o Conselheiro Oswaldo
Goncalves de Castro Neto (relator), e dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva. O
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues acompanhou o relator pelas
conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
O Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto votou na sessão de julgamento
do dia 22 de março de 2023.
Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de inexatidão material devida a lapso
manifesto, oponho os presentes Embargos, com fundamento no art. 117 do
RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 e proponho a devolução do
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.040 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730754/2014-75
3
processo à DIPRO de modo a providenciar o sorteio do presente Embargos dentre
os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
(assinado digitalmente)
MARCOS ROBERTO DA SILVA Conselheiro da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da
3a Seção do CARF

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Trata-se de embargos de declaração apresentado pelo Conselheiro Marcos Roberto
Silva, eis que atende os requisitos formais e merece ser admitido.
Em verdade, houve um erro material no acórdão, conforme apontado abaixo:
A parte dispositiva do acórdão foi assim registrada na Ata de Julgamento:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a vinculação
com o processo judicial transitado em julgado, vencido o Conselheiro Oswaldo
Goncalves de Castro Neto (relator), e dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva. O
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues acompanhou o relator pelas
conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Entretanto, verifica-se inexatidão material devida a lapso manifesto na parte
dispositiva do acórdão, qual seja, o fato de que o relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto votou na reunião de julgamento do mês de março de 2023.

Neste sentido, a parte dispositiva do Acórdão n o 3401-012.809 deve constar a
seguinte redação:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a vinculação
com o processo judicial transitado em julgado, vencido o Conselheiro Oswaldo
Goncalves de Castro Neto (relator), e dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva. O
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues acompanhou o relator pelas
conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.040 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730754/2014-75
4
O Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto votou na sessão de julgamento
do dia 22 de março de 2023.

Diante do todo o exposto, voto em conhecer dos embargos sem efeitos infringentes

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 377
DF CARF MF
Original